Tribunal: TJMT
Processo: 1084023-02.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084023-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 077.452.389-19 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito e determinado a exclusão da negativação, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos, que comprovassem a ausência de anotações preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação dos extratos completos de todos os órgãos de proteção ao crédito, referentes aos últimos cinco anos, configura descumprimento do ônus probatório da parte autora e impede o deferimento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida, em conformidade com o entendimento da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), exceto quando há anotação preexistente e legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 desta Turma Recursal.

4.
Compete à parte autora o ônus de comprovar a ausência de negativações preexistentes para a configuração do dano moral indenizável. A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que tal prova se faz pela apresentação dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos.

5.
A apresentação de extrato parcial, que não abrange todos os órgãos de proteção ao crédito e o período de cinco anos, é insuficiente para desincumbir a parte autora de seu ônus probatório, o que inviabiliza a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Para a condenação em danos morais por inscrição indevida, é ônus do consumidor comprovar a inexistência de anotações legítimas preexistentes em seu nome, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. 2. Nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a comprovação da ausência de negativações preexistentes se materializa com a apresentação dos extratos completos e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, abrangendo o período dos últimos cinco anos, conforme estabelece a Súmula 52 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; STJ, Súmula 385; Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084023-02.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA

Recorrido
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JANAINA MENDES DOS SANTOS PEREIRA ajuizou reclamação em face do ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, descobriu que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA)
,
pela parte reclamada, no valor de R$ 1.116,00, referente a um débito que desconhece;
e b
) afirma jamais ter mantido qualquer relação jurídica com a reclamada e que as tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas. Requereu a declaração de inexistência do débito
e
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem e a regularidade do débito, juntando contestação genérica e sem o contrato que deu origem à dívida;
b
) quanto aos danos morais, a parte reclamante não juntou extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos, o que impede a verificação de negativações preexistentes
e
inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral, conforme o teor da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 1.116,00
e
determinar

a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em relação à dívida declarada inexigível.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a exigência de apresentação de extratos com histórico de cinco anos, com base na Súmula 52 da Turma Recursal, configura uma prova diabólica e impõe uma barreira intransponível ao consumidor; b) o Poder Judiciário possui convênios com os sistemas de consulta de crédito e poderia ter realizado a pesquisa para verificar a ausência de negativações preexistentes; c) a súmula de uma Turma Recursal não possui caráter vinculante e não pode se sobrepor ao direito à reparação;
e
d) a inscrição indevida gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
356803445), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
). No presente caso, a sentença já reconheceu a inexistência do débito, o que, em regra, configuraria o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, nos termos da Súmula 22 desta Turma Recursal: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”

Contudo, a controvérsia recursal cinge-se à comprovação do dano moral, uma vez que a sentença afastou a indenização com base na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, por ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

A referida Súmula estabelece que: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

A recorrente argumenta que a exigência constitui prova de difícil produção. Todavia, a apresentação dos extratos é ônus da parte autora para a constituição de seu direito, pois permite ao julgador verificar a eventual existência de anotações preexistentes, hipótese que afastaria o dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

No caso concreto, o extrato apresentado no
ID/PJe2 356803421

refere-se apenas à base de dados do SCPC e não abrange o histórico dos últimos cinco anos. A ausência dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, nos moldes exigidos pela Súmula 52, impede a análise segura sobre a inexistência de negativações anteriores.

Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é a medida que se impõe, porquanto a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026